Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702404-27.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO FRANCISCO PIRES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório. 2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar a ré. 3. No caso dos autos, os agentes policiais obtiveram notícia de que a pessoa do réu estava praticando traficância na região, razão pela qual os policiais se dividiram em duas equipes, uma de vigilância e outra de abordagem, filmaram o réu praticando atos típicos de tráfico de drogas, recebendo dinheiro e repassando substância. Abordaram um usuário, que indicou o réu como sendo o traficante, após o que abordaram o réu, encontrando próximo a ele porções de substância entorpecente. A prova oral colhida em juízo e fora dele apontam o réu como o autor do delito, o que é corroborado pelas filmagens realizadas pela polícia. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010